Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702003-43.2022.8.07.0001 APELANTE: ENIO LINS DE CARVALHO BALBINO APELADO: SABRINA NEGRI BELLO SILVA DECISÃO O apelante foi intimado para regularizar sua representação processual (ID 54292968), sob pena de não conhecimento do apelo. No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo (ID 54618488), omissão que atrai a incidência do CPC 76, §2o, I. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator